Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-68.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006714-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBER DOURADO MARQUES - CPF: 693.677.361-34 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 039.853.061-09 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE HABEAS CORPUS SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA SINGELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de ilegalidade da busca pessoal pode ser conhecida diretamente por este Tribunal sem prévia análise pelo juízo singular; (ii) verificar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (iii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante do valor da
res furtiva
e da contumácia do agente; e (iv) analisar eventual ofensa ao princípio da homogeneidade em razão de regime prisional futuro.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade da prisão em flagrante, por ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, quando a análise dos autos revela não ter sido a matéria submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pelo concreto risco de reiteração delitiva evidenciado pelo vasto histórico criminal do paciente, que possui registros criminais desde o ano de 1998 por delitos patrimoniais e tráfico de drogas e se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, quando de sua prisão em flagrante delito; elementos aptos a justificar o encarceramento provisório.

6. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância por meio da via processual do
habeas corpus
, sendo certo, por outro lado, que conjecturas acerca de sua eventual incidência não revelam qualquer desproporcionalidade da prisão preventiva neste momento processual, mormente quando o valor dos bens subtraídos (R$ 2.500,00) ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário-mínimo, ao que se soma a elevada reprovabilidade da conduta do agente reincidente.

7. Em sentido correlato, a tese de violação ao princípio da homogeneidade não comporta acolhimento, pois o juízo sobre eventual pena ou regime de cumprimento a ser aplicado em caso de condenação é prognóstico inviável de ser aferido na via estreita do
habeas corpus
, devendo ser reservado ao d. juízo natural após a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Inviável o conhecimento de tese defensiva não submetida à análise da instância singela, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prática de novo delito por agente que se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública e ao acautelamento do meio social contra a reiteração criminosa”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 244, 282, §6º, 312 e 313, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 852.099/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; TJMT, Enunciados n. 06, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006714-68.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CLEBER DOURADO MARQUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
e, na sequência,
convertê-la em preventiva
no APFD n. 1001380-41.2026.8.11.0004, à conta do possível envolvimento do paciente com o delito tipificado pelo
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
09/02/2026
, por supostamente incorrer na prática do crime de furto simples, e, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão
, bem como a
converteu em preventiva
, considerados os antecedentes criminais e a reincidência do increpado, que estava cumprindo pena em regime semiaberto quando do suposto novo delito (PEP n. 0001135-45.2016.8.11.0021).

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, alegando, em síntese: (
i
)
ilegalidade da busca pessoal
realizada pelos policiais militares, por ausência de fundada suspeita, o que contaminaria todas as provas subsequentes; (
ii
)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, notadamente porque se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, e com integral restituição dos bens à vítima; (
iii
)
insubsistência da fundamentação da decisão
que converteu o flagrante em preventiva, calcada em argumentos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta de periculosidade ou risco processual; (
iv
)
violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
, porquanto a prisão preventiva seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada ao final do processo; e (
v
)
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
, ante a restituição integral dos objetos subtraídos.

Com arrimo nessas assertivas, postula a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à fixação de
providências acautelatórias menos gravosas
, se necessárias. Subsidiariamente, requer a concessão de
prisão domiciliar
para tratamento de saúde.

No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 346866856).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 347272363), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 349318880.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 351033372).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, por suposta
ilegalidade da busca pessoal
,
não foi apreciada pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora
;
circunstância que inviabiliza
o exame direto de tal tese por esta eg. Corte de Justiça.

Com efeito, a consulta aos autos do APFD n. 1001380-41.2026.8.11.0004 revela que, naquela oportunidade, a i. defesa se limitou a pedir “
a
homologação do flagrante
e a concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 222857230) — Destaquei; não tendo tampouco, nos autos da Ação Penal n. 1001581-33.2026.8.11.0004, em sede de resposta à acusação, deduzido tal tese de nulidade do flagrante (ID 224566003 dos autos originários).

E, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
por este eg. Sodalício ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, ao que se infere dos autos, a abordagem policial foi precedida de
elementos objetivos e concretos
que, em conjunto, formaram um quadro robusto de
fundada suspeita
, nos exatos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e do depoimento do policial militar condutor do flagrante, a ação policial foi deflagrada após um chamado via COPOM para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local, a vítima
Fernando Henrique Lopes do Nascimento
não apenas relatou a subtração de suas ferramentas, mas também forneceu, com base nas
imagens das câmeras de segurança
, as
características físicas e as vestimentas do autor do delito
.

Foi de posse dessas
informações precisas
que a guarnição iniciou o patrulhamento e
localizou o paciente
, cujas características correspondiam fidedignamente àquelas descritas, em uma conhecida rota de fuga da região (“Porto do Baé”). A abordagem, portanto, até onde se pode apurar neste momento processual,
não foi aleatória ou discriminatória
, mas, sim, uma ação direcionada e motivada por uma justa causa concreta e verificável.

Assim, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes
; especialmente quando se trata de
matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Vale acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (STJ - AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante delito
por suposta
ilegalidade da busca pessoal,
JULGO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO O PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEBER DOURADO MARQUES
foi preso em flagrante delito em
09/02/2026
, à conta da suposta prática do crime de
furto.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
CLEBER
, dando-o como incurso nas sanções previstas pelo
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2026, por volta das 17h, na “Imobiliária My Broker”, situada na Avenida Coronel Antônio Cristino Cortes, Bairro Centro/Cidade Velha, no Município de Barra do Garças/MT,
CLEBER DOURADO MARQUES

subtraiu
para si, com ânimo de assenhoramento definitivo,
coisas móveis alheias
consistentes em
diversas ferramentas de trabalho
armazenadas dentro de uma mochila, dentre elas 01 (uma) máquina tipo “makita”; 01 (uma) furadeira elétrica; 01 (uma) esmerilhadeira; 01 (uma) bateria “Dewalt DCB 107”, 02 (duas) chaves inglesas; aproximadamente 24 (vinte e quatro) chaves diversificadas; e 03 (três) discos de “makita”, avaliadas, em conjunto, no valor de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), pertencentes a vítima
Fernando Henrique Lopes do Nascimento
.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data fatídica,
CLEBER
, com vistas à subtração dos bens, se dirigiu ao endereço da empresa e, aproveitando-se da momentânea ausência de pessoas, adentrou o imóvel pela área frontal, cujo portão se encontrava aberto, facilitando seu ingresso no interior do estabelecimento, onde se
apoderou das ferramentas que se encontravam na mochila pertencente à vítima, previamente guardadas no local, evadindo-se rapidamente com o objeto às costas, conduta registrada pelo sistema de videomonitoramento.

A autoria restou elucidada quando, ao retornar ao local de trabalho, a vítima percebeu o furto e, após visualizar as imagens do sistema interno de monitoramento, acionou a Polícia Militar.

Em diligências, a guarnição policial localizou o denunciado, que possuía características idênticas às registradas nas filmagens. Promovida a abordagem legal, e após breve entrevista, o ora paciente indicou espontaneamente o local onde havia ocultado a mochila com os objetos subtraídos, permitindo a imediata recuperação dos bens furtados.

Por esses fatos, realizou-se a prisão em flagrante de
CLEBER
, que, posteriormente conduzido à presença da d. autoridade judiciária, teve a segregação pré-cautelar homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, visto que ostenta
condenação criminal por outro crime doloso
(PEP n. 0001135-45.2016.8.11.0021).

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A
materialidade do furto
está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, que lista as ferramentas subtraídas (esmerilhadeira, parafusadeira etc.), e pelo Auto de Avaliação, que atribuiu à
res furtiva
o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); enquanto os
indícios de autoria
são robustos, consistindo na apreensão dos bens furtados em poder do paciente (que indicou o local onde havia escondido a mochila), no reconhecimento de suas características pelas imagens de segurança e em sua confissão informal aos policiais, conforme narrado nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Nesse ponto, relembro que
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a
exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O requisito variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também encontra-se presente no caso em comento, em especial
o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

O quadro fático reveste-se de especial gravidade quando considerada a repercussão que delitos contra o patrimônio da espécie do imputado ao indiciado têm ensejado nesta Comarca e região circunvizinha, mormente os efeitos deletérios sobre o sentimento de segurança da coletividade e a premente necessidade de tutela da ordem pública
.

Nessa perspectiva, cumpre ressaltar que
o autuado ostenta antecedentes criminais desabonadores e é reincidente, constando das pesquisas que possui inúmeras passagens por crimes contra o patrimônio (furto e roubo) e por tráfico de entorpecentes cometidos na região do Vale do Araguaia
, conforme Pesquisa Criminal extraída do sistema Vínculum da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Ademais,
o autuado possui processo de execução penal em curso (nº 0001135-45.2016.8.11.0021), atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, com pena total imposta de 33 anos, 1 mês, sendo que já cumpriu aproximadamente 17 anos da pena, restando ainda cerca de 16 anos a cumprir
.
Suas condenações abrangem delitos de furto, roubo e tráfico de drogas, demonstrando histórico criminal extenso e reincidência específica em crimes patrimoniais
. Consta da pesquisa criminal juntada (Vínculum - Id. 222708282) que
o autuado CLEBER DOURADO MARQUES possui extensa folha de antecedentes, com passagens policiais na cidade de Barra do Garças pelo menos desde o ano de 1998, envolvendo-se como suspeito/autor em diversos boletins de ocorrência por furto, roubo e tráfico de drogas, com registros em Barra do Garças/MT, Canarana/MT, Querência/MT, Ribeirão Cascalheira/MT e Confresa/MT, o que se coaduna com os dados do sistema Vínculum e com o relatório de execução penal em curso (processo nº 0001135-45.2016.8.11.0021)
.

Esses dados objetivos constituem circunstâncias mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, porquanto reveladoras da
periculosidade concreta do flagrado
, demonstrando inequivocamente que,
em estado de liberdade, persistirá na prática de delitos da mesma natureza e/ou de gravidade ainda maior, conforme comprovado pela extensa folha de antecedentes criminais, pela reincidência específica em crimes contra o patrimônio, pelo fato de estar cumprindo pena em regime semiaberto com mais de 16 anos remanescentes e pela periculosidade social evidenciada no caso concreto
.

Destarte, presentes os requisitos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que
o autuado se enquadra na hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Penal, uma vez que foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, encontrando-se atualmente em cumprimento de pena em regime semiaberto (Executivo de Pena nº 0001135-45.2016.8.11.0021)
, o que autoriza a decretação da prisão preventiva independentemente da pena máxima cominada ao delito ora imputado.

Ademais,
as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos e a reincidência específica do autuado, revelam-se manifestamente ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do iter persecutório penal
, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é medida que se impõe.

III – Dispositivo: 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, II, 282, §4º, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii)
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de CLEBER DOURADO MARQUES para garantia da ordem pública
”
.

(Decisão de ID 222857230 – autos n. 1001380-41.2026.8.11.0004). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que o
periculum libertatis
se fundamenta solidamente na
necessidade de garantia da ordem pública
, diante do
concreto risco de reiteração delitiva
; cenário em que, a despeito dos argumentos lançados pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Consoante se extrai do caderno processual, bem como dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário,
CLEBER
possui uma extensa trajetória criminal, com registros que remontam ao ano de
1998
, envolvendo múltiplos crimes de
furto, roubo e tráfico de drogas
.

Nessa conjuntura, o elemento mais gravoso, e que por si só justifica a medida cautelar extrema, é o fato de o paciente ter praticado o presente delito enquanto se encontrava em cumprimento de pena no
regime semiaberto
, nos autos do PEP n. 0001135-45.2016.8.11.0021, em que submetido à execução de reprimenda total de
33 (trinta e três) anos e 1 (um) mês

de reclusão
, restando-lhe ainda
cerca de 16 (dezesseis) anos de pena a cumprir
.

O cometimento de novo crime, nessas circunstâncias, demonstra desprezo pelas instituições e pela ordem jurídica, uma vez que o Estado, ao lhe conceder um benefício executório — a progressão para um regime menos rigoroso —, depositou no paciente um
voto de confiança
, o qual foi imediata e frontalmente traído pela
prática de novo crime
.

Ao contrário do que busca incutir a i. Defensoria Pública, essa atitude revela não apenas a
ineficácia das sanções anteriormente impostas
, mas também uma
periculosidade social acentuada
e uma
inclinação a fazer do crime um meio de vida
.

Desta feita, deve ser observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Outrossim, ainda que a i. Defensoria Pública defenda a aplicação do
princípio da insignificância
, deve-se observar,
a priori
, que o
valor da
res furtiva
(R$ 2.500,00)
ultrapassa em muito o parâmetro de 10% do salário-mínimo adotado pela jurisprudência
, e a elevada
reprovabilidade da conduta
, evidenciada pela
contumácia criminosa do paciente
, a princípio
impede o reconhecimento da atipicidade material
; o que, de qualquer maneira,
não constitui matéria passível de aprofundamento pela via do
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária.

Da mesma forma, é certo que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente acaso condenado na instância singela
. E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “[...]
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se descabida a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEBER DOURADO MARQUES
e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado em face do paciente nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026